Tribunal: TJMT
Processo: 1021648-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE ISNTRUMENTO – AUTOS N°. 1021648-07.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: CELSO BOMFIM DOS SANTOS E OUTRO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CELSO BOMFIM DOS SANTOS E OUTRO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que, no bojo da Ação Anulatória indeferiu o pedido de retirada do alerta de poligonal do banco de dados do órgão ambiental, que, supostamente, contrariou a decisão concessiva da tutela de urgência que suspendeu os efeitos dos Autos de Infração e termos de embargos lavrados pela SEMA.
Nas razões recursais, os agravantes, em síntese, alegam que “o entendimento do juízo a quo está equivocado, haja vista que a retirada dos alertas de poligonais de embargo é consequência da decisão que deferiu o pedido de Tutela Provisória requerido pelos agravantes na inicial, a qual determinou a IMEDIATA SUSPENSÃO dos Autos de Infração perante a SEMA-MT, quais sejam: no 1786-D; no 20043274; no 20043616); e termos de embargos/interdições (n° 0899D; n° 20044191; n° 20044595), bem como a suspensão de cobrança de multas decorrentes dos referidos autos de infração”.
Argumentam que “caso as poligonais de embargo não sejam retiradas do sistema, o contrato dos agravantes junto a AMAGGI será rescindido ocorrendo washout, não sendo possível sua renovação, e pior, haverá a impossibilidade de serem firmados contratos futuros, o que ocasionará enormes prejuízos aos agravantes, haja vista que a empresa em questão é a que tem os melhores valores de mercado na fixação de grãos”.
Assim, pugnam pela antecipação da tutela recursal “para que a SEMA-MT seja compelida ao cumprimento integral da decisão liminar, retirando de sua base de dados os alertas de poligonais de embargo das áreas dos agravantes, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) ”.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
Da análise do relato inicial, do exame da documentação acostada, nos estritos limites da cognição sumária, cabível nesta fase processual, e considerando a complexidade da matéria, vislumbra-se a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível, a justificar a antecipação da tutela recursal.
Eis o teor da decisão combatida, nos pontos de interesse ao recurso:
“Quanto ao alegado descumprimento da liminar, entendo que não restou comprovada, tendo em vista que o pedido exordial se limitou a pugnar pela suspensão e declaração de nulidade dos autos de infração, termos de embargos ou termos de interdições; bem como a sustação do procedimento de cobrança das multas. Pelo princípio da congruência ou adstrição, ao magistrado é defeso deferir pedido diverso daquele pedido pela parte, já que nos termos do art. 492 do CPC, ‘é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado’.
Em momento algum houve o pedido de retirada do alerta de poligonal do banco de dados do órgão ambiental, de modo que não há provimento jurisdicional nesse sentido. Assim, não há que se falar em descumprimento da liminar pela parte recorrida.
FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro o pedido de parcelamento das custas. Outrossim, indefiro o pedido de expedição de ofício à SEMA”.
Nesse contexto, segundo o Superior Tribunal de Justiça, deve-se promover a interpretação lógico-sistemática do pedido, extraindo-se o que se pretende com a instauração da demanda de todo o corpo da petição inicial e não apenas da leitura da sua parte conclusiva (STJ, 3 Turma, REsp 1.263.234/TO, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11/06/2013, DJe 01/07/2013; STJ, 4a Turma, AgRg no REsp 526.638/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19/02/2013, DJe 27/02/2013).
Assim, o pedido deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento do pedido extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento ultra ou extra petita.
Dessa maneira, a retirada do alerta de poligonal do banco de dados do SEMA é o consectário da interpretação lógico-sistemática dos pedidos constantes na exordial, que foram deferidos pelo magistrado singular em sede de tutela de urgência, como se vê:
FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, vislumbrando presentes os requisitos previstos no artigo 311, inc. IV do NCPC, DEFIRO o pedido de tutela provisória DETERMINANDO a imediata suspensão dos efeitos dos autos de infração (no 1786-D; no 20043274; no 20043616); e termos de embargos/interdições (n° 0899D; n° 20044191; n° 20044595); bem como a suspensão da cobrança de multas decorrentes dos referidos autos de infração.
Ademais, verifica-se a presença do periculum in mora, em razão da manutenção das poligonais no sistema de alerta resultou na reprovação da análise de contratos dos agravantes junto à AMAGGI e está impedindo a concretização do contrato em andamento (safra 2021/2022), bem como a não formalização de contrato para a próxima safra (2022/2023)
Assim, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para que a SEMA-MT seja compelida a retirar de sua base de dados os alertas de poligonais de embargo das áreas dos agravantes, todavia, sem a cominação da penalidade pecuniária.
Intime-se a Agravada, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
À douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado